Tribunal: TJDFT
Processo: 0002465-59.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. SISTEMA DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É assente na jurisprudência que a existência de sistema de vigilância e de segurança no supermercado não impede a consumação do delito, mas apenas dificulta o sucesso da ação. Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O princípio da insignificância pressupõe a presença simultânea de quatro requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, sendo incabível a sua aplicação quanto comprovada a reiteração criminosa do réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.